Tribunal: TJES
Processo: 0000838-71.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J” DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO COM ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que o submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado tentado, com fundamento no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “j”, todos do Código Penal. A defesa requer o decote das qualificadoras mencionadas e o afastamento da agravante indevidamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos mínimos para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é válida a inclusão da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência, o que se verifica no caso, conforme depoimentos colhidos em juízo que apontam motivação passional (ciúme) e ataque surpresa com arma branca.

4. O exame da tese de legítima defesa putativa deve ser reservado ao Tribunal do Júri, sendo incabível sua apreciação em sede de pronúncia.

5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese em análise, devendo prevalecer a soberania do júri para o exame da materialidade e autoria qualificadas.

6. A decisão de pronúncia incorre em erro ao incluir a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, por ausência de previsão legal no rol do art. 413, §1º, do CPP, o que impõe sua anulação parcial, de ofício.

7. O reconhecimento de agravantes ou atenuantes é matéria afeta à dosimetria da pena e compete exclusivamente ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, caso haja condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com anulação parcial da decisão de pronúncia, de ofício, quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua presença no caso concreto.

2. A menção a agravantes ou atenuantes na decisão de pronúncia é incabível, por se tratar de matéria afeta à fixação da pena, a ser apreciada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 61, II, “j”; CPP, art. 413, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 045180014941, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022, publ. 02.09.2022; TJMG, RSE nº 1.0000.25.104305-5/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 16.07.2025, publ. 18.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-71.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J” DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO COM ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que o submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado tentado, com fundamento no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “j”, todos do Código Penal. A defesa requer o decote das qualificadoras mencionadas e o afastamento da agravante indevidamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos mínimos para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é válida a inclusão da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência, o que se verifica no caso, conforme depoimentos colhidos em juízo que apontam motivação passional (ciúme) e ataque surpresa com arma branca.

4. O exame da tese de legítima defesa putativa deve ser reservado ao Tribunal do Júri, sendo incabível sua apreciação em sede de pronúncia.

5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese em análise, devendo prevalecer a soberania do júri para o exame da materialidade e autoria qualificadas.

6. A decisão de pronúncia incorre em erro ao incluir a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, por ausência de previsão legal no rol do art. 413, §1º, do CPP, o que impõe sua anulação parcial, de ofício.

7. O reconhecimento de agravantes ou atenuantes é matéria afeta à dosimetria da pena e compete exclusivamente ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, caso haja condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com anulação parcial da decisão de pronúncia, de ofício, quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua presença no caso concreto.

2. A menção a agravantes ou atenuantes na decisão de pronúncia é incabível, por se tratar de matéria afeta à fixação da pena, a ser apreciada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 61, II, “j”; CPP, art. 413, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 045180014941, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022, publ. 02.09.2022; TJMG, RSE nº 1.0000.25.104305-5/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 16.07.2025, publ. 18.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, anular a decisão de pronúncia na parte do reconhecimento de circunstância agravante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia de fls. 150/153, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que pronunciou o recorrente nas sanções previstas no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61 inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 118/120, nas quais postula (1) o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, e (2) o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, todos do Código Penal.

O

Ministério Público estadual apresentou contrarrazões no ID 14627665 pelo desprovimento do recurso com manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos, no que foi acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça no parecer que consta do ID 14790783.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos na decisão de sustentação que consta do ID 14627668.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA
em razão de inconformismo com a decisão de pronúncia de fls. 150/153, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que pronunciou o recorrente nas sanções previstas no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61 inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 118/120, nas quais postula (1) o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, e (2) o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, todos do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria desferido golpes de canivete na vítima Walterlei de Oliveira, causando-lhe lesões que somente não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O pronunciamento do recorrente não foi objeto de insurgência recursal, a defesa objetiva o decote das qualificadoras e da circunstância agravante.

Constou da decisão recorrida o pronunciamento do acusado pelo crime de homicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil e por utilizar meios que impediram a vítima de se defender.

Após análise detida, concluo que a pretensão defensiva, quanto ao afastamento das qualificadoras, não possui respaldo jurídico, já que os depoimentos colhidos durante a fase instrutória apontam indícios de que o recorrente poderia ter praticado o delito de homicídio de maneira refletida e premeditada, de modo a não dar chance de defesa à vítima, bem como o delito teria por motivação o ciúme.

Nesse contexto, verifiquei que a testemunha, o Policial Militar Paulo Ricardo Almeida Angeli, ao ser inquirida judicialmente, afirmou que um indivíduo não identificado disse ter presenciado o fato e indicou a possível localização do autor, bem como suas características físicas. Essa informação foi confirmada pela diligência que logrou êxito em localizar o recorrente ainda na posse da arma do crime.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente afirmou que estava fazendo uso de bebida alcoólica junto à vítima, que saiu para comprar cigarro e, ao retornar, sua esposa disse que a vítima a havia assediado, bem como que ele estava em posse de uma faca. Diante de tal situação, o recorrente teria ido buscar satisfações com Walterley.

Em que pese o recorrente tenha confessado a autoria do delito, este o fez de forma qualificada, alegando supor situação de risco contra sua vida, afirmando que a vítima teria levado à mão a cintura, o que o fez sacar de seu canivete e golpear a vítima primeiro.

A tese de legítima defesa putativa deverá ser debatida e decidida pelo órgão competente, que nos casos de delitos dolosos contra a vida é o Tribunal do júri.

Os depoimentos mencionados indicam a possibilidade de que o crime, em tese, praticado pelo recorrente, teria sido executado de modo a impedir que a vítima tivesse chance de defesa, bem como motivado pelo ciúme. Desse modo, a avaliação sobre a certeza das qualificadoras deverá ser feita pelo Tribunal do Júri, já que o tema se encontra dentro de sua esfera de competência jurisdicional

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença.
O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88)
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Por fim, verifico a existência de questão incidental que prejudica a análise da tese defensiva de afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal.

O §1º do art. 413 do CPP é claro ao definir que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Portanto, verifico a existência de “erro de fato” quanto à previsão de circunstância agravante, por ser elemento que não consta da norma citada.

Tal situação impõe a anulação da decisão recorrida, apenas neste ponto, por absoluta ausência de previsão legal.

Ressalto que o eventual reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes deverá ser feita após os debates realizados no julgamento do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, “
A análise da aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes é matéria que diz respeito à fixação da pena, em caso de eventual condenação, competindo ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, razão pela qual deve ser afastada a menção feita no dispositivo da pronúncia ao artigo 61, II, "h", do Código Penal
” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.104305-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito e,
de ofício, anulo

parte da decisão de pronúncia
quanto à aplicação de circunstância agravante.

É como voto.